Tribunal: TJDFT
Processo: 0745405-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0745405-46.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Cite-se a ré, por oficial de justiça, no endereço indicado em seus atos constitutivos (id. 58874743), isto é, na Quadra QSC 5, Área Especial 6, Partes A, B, C e D, Taguatinga Sul (Taguatinga - DF), CEP 72.016-050. 2. Caso infrutífera a diligência supra, cite-se a ré, na pessoa de seu representante legal GILMAR GODOI DE SOUSA, nos seguintes endereços: a) SQS 202, Bloco H, Apartamento 304, Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70.232-080 (id. 52671603 – p. 19); b) SQS 302, Bloco F, Apartamento 107, Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70.338-060 (p. 58874744). Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator